Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BEM DE ORIGEM ILÍCITA ENCONTRADO NA POSSE DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando do crime de receptação, a apreensão do bem, produto de crime, na posse da ré enseja a inversão do ônus da prova quanto à comprovação da procedência lícita do bem.
2. No crime de receptação dolosa, o elemento subjetivo é aferido pelas circunstâncias que cercam o recebimento e a aquisição do bem, cabendo à ré comprovar a sua origem lícita.
3. Recurso desprovido.